Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-22.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVANTE), RECYCLE BAG INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.141.884/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PERIGO DE DANO GENÉRICO. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE, ISOLADAMENTE, PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE ISOLADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o qual impugna decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, indeferiu a suspensão da Execução de Título Extrajudicial, lastreada na Nota Fiscal nº 5.071, no valor de R$ 105.798,76.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento incorreu em equívoco manifesto, pela ausência de demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se mostra evidenciada de plano, pois o cálculo do excesso de execução no valor de R$ 99.237,33 foi elaborado unilateralmente pela agravante, sem submissão ao contraditório, sendo insuficiente para demonstrar, em cognição sumária, o valor efetivamente devido.

4. O perigo de dano não restou concretamente demonstrado, pois a agravante não trouxe documentos financeiros aptos a comprovar o impacto específico da execução sobre sua situação econômica atual, limitando-se a alegações genéricas inerentes à dinâmica do processo executivo.

5. A condição pós-recuperação judicial, embora constitua fato objetivo, não supre a ausência de demonstração concreta do risco, pois o encerramento do processo recuperacional implica o reconhecimento judicial da superação formal da crise econômico-financeira.

6. A garantia do juízo, ainda que suficiente em valor, não autoriza, por si só, a suspensão da execução, sendo imprescindível a presença cumulativa dos demais requisitos legais, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da garantia efetiva do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, não sendo suficiente, isoladamente, a garantia do juízo, a alegação genérica de risco financeiro ou a invocação do princípio da preservação da empresa
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida pelo Relator (id 358558384), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1009543-22.2026.8.11.0000.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque: (i) a probabilidade do direito decorre de prova documental objetiva já acostada aos autos, que demonstra o excesso de execução sem necessidade de dilação probatória, sendo equivocado exigir aprofundamento probatório para situação documentalmente demonstrada; (ii) o perigo de dano é concreto e específico, não genérico, em razão da condição pós-recuperação judicial da empresa, que se encontra em fase sensível de reorganização financeira, sendo o risco de constrição patrimonial apto a comprometer a continuidade de suas atividades; (iii) o juízo se encontra plenamente garantido mediante indicação de bens avaliados em R$ 298.960,00, valor quase três vezes superior ao débito executado; e (iv) a conjugação entre a garantia integral do juízo e a plausibilidade do excesso de execução satisfaz, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, impondo-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

A agravada foi intimada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC (id 362495388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
RECYCLE BAG INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
promoveu Execução de Título Extrajudicial em face de
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
, objetivando a cobrança de R$ 105.798,76, correspondente à terceira parcela da Nota Fiscal nº 5.071. A agravante opôs Embargos à Execução, alegando excesso de execução no valor de R$ 99.237,33, em razão da não entrega integral das mercadorias faturadas, sustentando que o saldo efetivamente devido corresponderia a apenas R$ 6.561,43.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, decisão que foi igualmente mantida por este Relator em sede de Agravo de Instrumento, dando origem ao presente Agravo Interno. Vejamos:

“No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se verificam, de plano, os requisitos autorizadores da medida.

Isso porque a controvérsia instaurada diz respeito, essencialmente, à alegação de excesso de execução, fundada na suposta ausência de entrega integral das mercadorias e na necessidade de abatimento proporcional do valor cobrado.

Todavia, a aferição da efetiva extensão do alegado inadimplemento contratual, bem como a verificação do montante efetivamente devido, demanda análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à correspondência entre os itens faturados e os efetivamente entregues, providência que se revela incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar.

Do mesmo modo, a alegação de excesso de execução, embora possível em tese, não se mostra evidenciada de plano, uma vez que depende da verificação da correção dos cálculos apresentados e da apuração do valor efetivamente exigível, matéria que deve ser apreciada de forma mais detida no julgamento dos embargos à execução.

Ademais, o fato de o juízo encontrar-se garantido não conduz, por si só, à suspensão da execução, sendo imprescindível a demonstração cumulativa dos demais requisitos legais, o que não se verifica no presente momento. Neste sentido:

A alegação de garantia do juízo não basta, isoladamente, principalmente quando não se observa a ordem de preferência exigida pelo art. 835 do CPC, para a concessão do efeito suspensivo, pois o art. 919, § 1º do CPC exige, cumulativamente, a presença dos pressupostos próprios da tutela provisória. (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005932-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia efetiva do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005352-31.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

No que se refere ao perigo de dano, as alegações apresentadas pelo agravante mostram-se genéricas e inerentes à própria dinâmica do processo executivo (risco financeiro, constrição de bens e impacto no fluxo de caixa), não havendo demonstração concreta de risco excepcional ou de dano irreparável apto a justificar a concessão da medida de urgência.

A propósito, a possibilidade de constrição patrimonial constitui consequência natural da execução, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar o periculum in mora.

Ressalte-se, ainda, que a invocação do princípio da preservação da empresa, embora relevante, não possui o condão de, por si só, obstar o regular prosseguimento da execução, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado.

Assim, não se mostram presentes, de forma concomitante, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal.

Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.”

Pois bem.

O Agravo Interno, como recurso destinado ao controle colegiado das decisões monocráticas, não constitui via adequada para a simples reiteração de argumentos já apreciados, mas sim para a demonstração de equívoco manifesto apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse contexto, incumbe à agravante evidenciar que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento, o que não se verifica no presente caso.

No que tange à probabilidade do direito, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao exigir aprofundamento probatório para situação que já se encontraria documentalmente demonstrada, esvaziando a utilidade da tutela provisória. Aduz que o excesso de execução decorre de simples apuração aritmética a partir de documentos idôneos já acostados aos autos, plenamente aferível em cognição sumária.

Nesse sentido, sem razão a agravante. O cálculo do excesso de execução no valor de R$ 99.237,33, que reduziria o saldo devido a R$ 6.561,43, foi elaborado unilateralmente pela própria agravante, sem que tenha sido submetido ao contraditório da parte adversa. A aferição da correspondência entre os itens faturados na Nota Fiscal nº 5.071 e os efetivamente entregues, bem como a verificação da correção dos cálculos apresentados, demanda instrução probatória adequada, com a necessária observância do contraditório, providência incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar. Não se trata, portanto, de mera apuração aritmética objetiva, mas de controvérsia fático-probatória que exige dilação adequada, a ser realizada no âmbito dos próprios embargos à execução.

No que se refere ao perigo de dano, a agravante insiste que o risco não é genérico, mas concreto e específico, em razão de sua condição pós-recuperação judicial, sustentando que o prosseguimento da execução por valor aproximadamente dezesseis vezes superior ao efetivamente controvertido possui potencial concreto de comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

Todavia, a alegação não merece acolhimento. A agravante não trouxe aos autos qualquer documento - balanço patrimonial, demonstração de resultado, extrato bancário ou demonstrativo de fluxo de caixa - que comprove, de forma objetiva e concreta, o impacto da execução sobre sua situação financeira atual. A mera referência ao encerramento do processo de recuperação judicial, sem a demonstração específica da fragilidade financeira presente, não configura o
periculum in mora
exigido pela lei.

Ademais, a garantia do juízo, ainda que suficiente em valor, não autoriza, por si só, a suspensão da execução. O art. 919, §1º, do CPC é expresso ao exigir a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória, sendo a garantia do juízo condição necessária, mas não suficiente, para a concessão do efeito suspensivo. Ademais, os bens móveis indicados à penhora - máquina impressora industrial e empilhadeira - ocupam posição inferior na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, o que compromete a liquidez da garantia ofertada.

Por fim, no que concerne ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sua invocação, embora relevante em abstrato, não tem o condão de, isoladamente, obstar o regular prosseguimento da execução, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado.

Neste sentido, conforme precedentes desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, ajuizados em face de execução de cédula rural pignoratícia, destinada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O agravante sustenta direito ao alongamento da dívida rural e exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art . 919, § 1º, do CPC para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, incluindo a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia da execução.

III. Razões de decidir

O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, (i) requerimento expresso, (ii) demonstração do perigo de dano grave e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

O direito ao alongamento da dívida não é absoluto e depende do cumprimento das condições legais.

A ausência de requisitos cumulativos impede a suspensão da execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da garantia integral da execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10305028220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026